Tribunal: CARF
Processo: 13005.001453/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001453/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
RENATO ARENHART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar de decadência quando a norma individual e concreta,
consubstanciada no lançamento, materializa-se no lapso temporal estabelecido
no CTN.
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. RECURSOS/ORIGENS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DECLARADOS.
VALOR
EM
MOEDA
NACIONAL
CORRENTE
DECLARADO EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR.
Devem ser considerados no demonstrativo mensal de evolução patrimonial,
como recursos/origens, os rendimentos tributáveis e o valor em moeda nacional
corrente existente em 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA
PROVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que o acréscimo patrimonial a descoberto seja
recalculado, acrescentando-se ao total dos recursos/origens, no demonstrativo mensal de
evolução patrimonial, o valor de R$ 9.250,00, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001453/2008-11
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001453/2008-11

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 25/08/2008, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física - ano-
calendário 2003 - no valor total de R$ 105.107,71 - com fulcro em acréscimo patrimonial a
descoberto.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 15/06/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 12/07/2012, reclamando, em
apertada síntese, (i) pelo advento de decadência; (ii) pela ilegalidade da sujeição passiva; (iii)
pela falta de materialidade da documentação anexada como prova; e (iv) pela falta de
manifestação da autoridade julgadora de primeiro grau dos rendimentos e disponibilidades a
serem considerados como origem.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização da lide, resgato, no essencial, o relatório da
decisão recorrida:
[...]
Mediante Auto de Infração, de fls. 101/107, exige-se do contribuinte acima qualificado
o recolhimento do imposto de renda pessoa física, multa proporcional e juros de mora,
calculados até 31/07/2008, sendo apurado crédito tributário no valor de R$ 105.107,71,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001453/2008-11

em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2004, ano-calendário de 2003.
Conforme descrito às fls. 103, a fiscalização constatou omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto, onde foi verificado excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme
demonstra fundamentadamente no relatório de fiscalização.
A exigência tributária, em relação a omissão de rendimentos, está fundamentada pelos
artigos 1o, 2,o 3o e §§, da Lei 7.713/88, 1o e 2o, da Lei 8.134/90, Artigo 55, inciso XIII, e
parágrafo único, 806 e 807 do RIR/1999, artigo 1o da Medida Provisória no 22/2002,
convertida na Lei no 10.451/2002.
No que tange à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, devidos
enquadramentos legais constam dos respectivos demonstrativos de cálculo que fazem
parte integrante do presente Auto de Infração.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 117/130, alegando, em resumo:
I – Da tempestividade
Manifesta que foi cientificado da lavratura do auto de infração, por aviso de
recebimento dos Correios, no dia 25 de agosto de 2008 e que, portanto, o prazo para a
apresentação da impugnação expirou em 24 de setembro de 2008, logo tempestiva a sua
apresentação.
II – Da impropriedade do Auto de Infração
a – Da decadência
Segundo manifesta o contribuinte, o Auto de Infração em epígrafe contraria o disposto
nos arts. 144 e 150, § 4o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), pois o prazo para constituição dos créditos tributários relativos aos fatos
geradores ocorridos em 31 de janeiro de 2003, expirou em 31 de janeiro de 2008,
tornando-se nulo o lançamento, efetivado através da lavratura do presente Auto de
Infração, cujo ciência se deu em 25/08/2008.
É assente que a partir do ano-calendário de 1989 o imposto de renda das pessoas físicas
passou a ser devido mensalmente, uma vez que a própria fiscalização determina o
suposto valor a tributar mensalmente.
b – Da ilegalidade da sujeição passiva
O impugnante insurge-se, veementemente, contra a presente exação fiscal haja vista que
não tem nenhuma relação com a movimentação financeira no exterior a ele atribuída,
conforme discriminado no Relatório de Fiscalização.
Aduz que não há nada de concreto que prove a sujeição passiva do impugnante. O
elemento que serviu de base à autuação, fls. 54 a 56 do presente processo é um relatório
impresso extraído de uma mídia eletrônica e que não prova absolutamente nada,
contrariando o art. 121 do CTN.
c – Da documentação anexada como prova.
Manifesta que os “extratos” (fls. 54 a 56) que foram utilizados como elemento
fundamental de prova para a autuação carecem de materialidade e consistência, em
função de não estarem traduzidos para a língua portuguesa, conforme arts. 156 e 157 do
Código de Processo Civil.
d – Dos rendimentos e disponibilidades a serem considerados como origem
O impugnante, por mais que se esforce, não consegue entender as razões que levaram a
autoridade autuante a incorrer em grave equívoco ao não considerar os recursos e as
disponibilidades do impugnante constantes de sua Declaração de Ajuste Anual como
origem no Fluxo Demonstrativo de Evolução Patrimonial tais como: rendimentos de sua
esposa no valor de R$ 13.523,15 e a importância constante como moeda corrente na sua
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2003, no total de R$ 7.000,00.
III – Do Pedido
Requer o provimento da presente impugnação, anulando-se integralmente o lançamento
fiscal realizado, protestando por todos os meios de prova admitidos.
[...]
No julgamento da impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, mantendo
integralmente o crédito tributário.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001453/2008-11

Perante a segunda instância, o Recorrente aduz os seguintes argumentos: advento
de decadência; (ii) ilegalidade da sujeição passiva; (iii) falta de materialidade da documentação
anexada como prova; e (iv) falta de manifestação da autoridade julgadora de primeiro grau dos
rendimentos e disponibilidades a serem considerados como origem.
Da prejudicial de decadência
Inicialmente, impende ressaltar que o fato gerador do IRPF é, em regra,
complexivo (continuado ou periódico), e, nesse contexto, compreende a disponibilidade
econômica ou jurídica (riqueza nova) adquirida em determinado ciclo anual, que se inicia em 1o.
de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo esta última data, por
ficção jurídica, o momento em que se materializa a hipótese de incidência tributária.
Ressalte-se que, quando afirmo que o fato gerador é em regra complexivo, faço
referência às circunstâncias em que ele assume feições instantâneas, v.g., a tributação
exclusiva/definitiva (ganho de capital, entre outros). Portanto, em determinadas situações
previstas no ordenamento jurídico, o IRPF também pode ter fato gerador instantâneo.
Na espécie, tem-se que a apuração do acréscimo patrimonial a descoberto ocorreu
no mês de janeiro do ano-calendário de 2003, a partir do cotejo do binômio origens/recursos em
face de dispêndios/aplicações, consolidando-se como fato gerador de IRPF na data de
31/12/2003.
Destarte, tendo em vista que o lançamento reporta-se ao ano-calendário 2003, e se
aperfeiçoou em 25/08/2008, resta evidente que, ainda que haja retenção de imposto de renda na
fonte, como de fato é informado, não há que se falar de decadência pela regra especial do art.
150, § 4o., do CTN, nem muito menos pela regra geral do art. 173, I, do CTN, tendo em vista
que a norma individual e concreta, consubstanciada no lançamento, ocorreu no lapso quinquenal
previsto no Codex tributário.
Da ilegalidade da sujeição passiva e da falta de materialidade da documentação anexada
como prova
O Recorrente reclama que não efetuou nenhuma movimentação financeira no
exterior, e que não cabe a ele provar a inexistência de um fato, e sim ao Fisco a sua existência.
Em especial, enfrenta a afirmação da autoridade lançadora que lhe atribuiu a
titularidade de um valor na ordem de 50.000,00, que, no seu entender não discrimina o padrão
monetário e está vinculado a um nome semelhante ao seu.
De se observar, de plano, que os documentos de e-fls. 63/100 são suficientemente
elucidativos quanto ao padrão monetário questionado, que se trata de dólares norte-americanos,
bem assim da titularidade do recurso, no caso o Recorrente.
Com efeito, o relatório fiscal da autoridade lançadora atinente a esse capítulo é
esclarecedor:

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001453/2008-11

[...]
O contribuinte foi intimado por meio do Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 58 a 59),
de 06/05/2008, a apresentar, em relação a todos os recursos movimentados no exterior
no ano-calendário 2003 a documentação relativa à origem dos valores envolvidos, os
beneficiários das remessas, os bancos e agentes intermediários e a finalidade das
operações.
[...]

Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização (fls. 61), o contribuinte manifesta-se no
sentio (sic) de não reconhecer nenhuma operação de remessa de divisas para o exterior
em seu nome, ressalvando operação realizada pela empresa Vidraçaria Lajeadense
Ltda., da qual participa como sócio administrador, relativa a aquisição de equipamento
industrial, com parte dos pagamentos realizados no ano-calendário 2003, apresentando
documentação a seguir elencada:
(a) Nota fiscal (Fattura Proforma n° 269/02) emitida em 19/06/2002 por Adelio
Lattuada S.R.L., empresa italiana, relativa a venda de equipamentos no valor de USD
50,000.00 (fls. 62);
(b) Nota fiscal avulsa n° 681230 emitida em 21/03/2003 relativa a importação do
equipamento (fls. 63);
(c) 05 (cinco) contratos de câmbio para pagamento das cinco parcelas de USD
10,000.00 nos vencimentos 05/05/2003, 03/07/2003, 10/10/2003, 26/12/2003 e
02/04/2004 (fls. 64 a 95).
Verifica-se que não há relação entre a documentação apresentada e a remessa ao
exterior identificada em nome do contribuinte na mídia eletrônica, pois a titularidade é
diferente (são operações da pessoa jurídica Vidraçaria Lajeadense Ltda.) e não há
coincidência de datas (foram 5 parcelas de USD 10,000.00).
[...]
Considerando a ocorrência da remessa ao exterior realizada em 30/01/2003 no valor de
USD 50,000.00 por meio de conta Lespan, conforme extrato mídia eletrônica
disponibilizada após a quebra de sigilo bancário no exterior (fls. 54 a 56), efetuamos a
conversão do valor segundo a cotação de venda do dólar em 28/01/2003, ou seja, dois
dias úteis anteriores à operação, conforme dispõe o art. 1° da IN SRF 41/1999.
[...]
A cotação naquela data é R$ 3,632 resultando o valor convertido em reais no montante
de R$ 181.560,00.
Elaboramos o Demonstrativo da Variação Patrimonial — Fluxo Financeiro Mensal,
parte integrante do presente Relatório de Fiscalização, incluindo como dispêndio o valor
da remessa ao exterior e assim apuramos, no mês de janeiro/2003, variação patrimonial
a descoberto, no valor de R$ 171.840,00.
[...]
A DRJ também se pronunciou acerca da matéria:
[...[
A alegação da ausência de prova de que o impugnante tenha sido realmente titular da
conta por meio da qual teriam sido movimentadas quantias no exterior, nem de que ele
teria se beneficiado de tais movimentações não se sustenta.
Os documentos de fls. 63/100 constituem robustas provas que estão a alicerçar o Auto
de Infração ora combatido pela impugnante. O Relatório de Fiscalização anexo ao Auto
de Infração (fls. 100/107) relata a identificação de movimentação no valor de USD
50.000,00 por meio de conta LESPAN, conforme extrato mídia eletrônica
disponibilizada após a quebra de sigilo bancário no exterior. A prova da movimentação
foi obtida a partir de documentos e mídias eletrônicas apreendidas nos Estados Unidos
da América, trazidos para o Brasil por autoridade policial. Deve ser novamente
registrado que os dados financeiros das movimentações realizadas em instituições
financeiras nos EUA foi obtida por decisão judicial da 2a Vara Criminal Federal de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001453/2008-11

Curitiba. Portanto, sem razão o notificado no que diz respeito à ausência de prova da
movimentação financeira que serviu de base para a autuação. [...]
Conforme se observa, no curso do procedimento fiscal foi conferido ao
Recorrente o direito de comprovar a origem dos valores movimentados no exterior no ano-
calendário 2003, e não o fez, prevalecendo, destarte, a presunção legal de omissão de
rendimentos tipificada no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo art.
4°. da Lei n. 9.481/1997 e art. 58 da Medida Provisória n. 66/2002, convertida na Lei n.
10.637/2002,
Em face do argumento de que os extratos de e-fls. 54/56 não teriam materialidade
e consistência em virtude de não se encontrarem traduzidos para a língua portuguesa, nos termos
da legislação regente da matéria, cabe destacar que, conforme bem esclarece a decisão recorrida,
os documentos escritos em língua portuguesa são suficientes para demonstrar a ocorrência dos
depósitos efetuados pelo autuado em contas bancárias no exterior, sem a devida comprovação da
origem dos recursos, a teor dos documentos de e-fls. 28/38, com especial ênfase ao Laudo n.
1258/04-INC - Laudo de Exame Econômico-Financeiro, da lavra do Instituto Nacional de
Criminalística do Departamento de Polícia Federal.
Da falta de manifestação da autoridade julgadora de primeiro grau dos rendimentos e
disponibilidades a serem considerados como origem
O Recorrente alega ainda que a autoridade lançadora deixou de considerar como
origem o valor informado na sua declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário 2003 na
ficha “informações do cônjuge” como rendimentos de sua esposa o valor de R$ 13.523,15,
menos o Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 251,94, o que resulta no rendimento
disponível de R$ 13.271,21. Outrossim, também não foi considerado como origem na apuração
do fluxo financeiro a importância consignada como moeda corrente na referida DAA, na ficha
“declaração de bens e direitos” no total de R$ 7.000,00.
O Recorrente afirma que, não obstante ter sido matéria impugnada, a DRJ não se
pronunciou sobre tais pontos.
De fato, não houve pronunciamento acerca desse capítulo da impugnação por
parte da DRJ. Entretanto, tal omissão não tem condão de impingir nulidade à decisão recorrida,
vez que por força dos efeitos devolutivo e translativo que acompanham o recurso voluntário, as
referidas matérias serão apreciadas em segunda instância de julgamento, sem qualquer prejuízo
ao Recorrente.
Da análise do demonstrativo mensal de evolução patrimonial, verifica-se, de
plano, que não foram considerados os valores de R$ 2.250,00, relativo aos rendimentos
tributáveis recebidos da pessoa jurídica Lojas Fischer Ltda. – CNPJ 98.587.694/0001-00, nem o
de R$ 7.000,00, declarado como moeda nacional corrente na ficha “declaração de bens e
direitos” na situação 31/12/2002, ambos consignados na declaração de ajuste anual do Exercício
2004 – ano-calendário 2003.
Quanto aos rendimentos líquidos de R$ 13.271,21, cuja titularidade o Recorrente
atribui à sua cônjuge e que foram por ele informados na sua declaração de ajuste anual referente
ao ano-calendário 2003, entendo que não podem ser considerados, vez que a referida declaração
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001453/2008-11

não foi apresentada em conjunto com a cônjuge, restando assim descaracterizada a
disponibilidade de tais recursos pelo Recorrente.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para recálculo do acréscimo patrimonial a descoberto, acrescentando-se ao total de
recursos/origens do demonstrativo mensal de evolução patrimonial o valor de R$ 9.250,00,
relativo ao somatório de R$ 2.250,00 e de R$ 7.000,00.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital